Tribunal: TJSP
Processo: 1002456-29.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA EXTREMIDADE SUPERIOR DO ÚMERO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ISENÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Recurso desprovido.